Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar ao agressor medidas protetivas de urgência, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.
2. A representante da ofendida requereu a revogação das medidas protetivas por entender que não estaria presente situação de risco, o que foi corroborado pela manifestação da ofendida perante o Conselho Tutelar, de forma que não há elementos que apontem a existência de conflito de interesse entre a representante e a representada.
3. A ofendida manifestou interesse na reaproximação com o suposto agressor, seu pai, e a representante da ofendida afirmou que não havia situação de risco, o que justifica a manutenção da decisão que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas, até porque os fatos narrados não são contemporâneos e não demonstrado situação de risco iminente.
4. Reclamação Criminal julgada improcedente.